Tribunal: TJMT
Processo: 0006072-71.2013.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006072-71.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LEANDRO GENTIL DA SILVA - CPF: 010.318.111-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMAURY MONTEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – TERMO DE CONTAGEM DA DATA DA DECISÃO REVOGATÓRIA E NÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Leandro Gentil da Silva
contra a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo (Código n. 615414), que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, § 1º, I, do CTB, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito – Id. 130301663, pp. 1-7.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de

que “
a decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo possui caráter meramente declaratório, dessa forma, o transcurso do prazo prescricional é retomado a partir da data em que ocorreu o efetivo descumprimento da condição imposta para a concessão do sursis processual
”
– Id. 130301677, pp. 1-7.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 130301680, pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso, pelas razões alinhavadas acima – Id. 135155183, pp. 1-12.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Narra a denúncia que:

“(...)no dia 04 de outubro de 2013, por volta das 13h00min, em via pública, na Rua Rui Barbosa esquina com a Rua Rosa Bororo, Centro, nesta comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado
JOSÉ LEANDRO GENTIL DA SILVA
,
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado
JOSÉ
LEANDRO GENTIL DA SILVA
, condutor do veículo automotor VW/GOL, placa NDU – 1310, de cor cinza, se envolveu em um acidente, haja vista que trafegava pela Rua Rui Barbosa quando não respeitou a placa de sinalização de parada obrigatória “Pare”, na esquina com a Rua Rosa Bororo, invadindo a preferencial, colidiu com a motocicleta HONDA CG 150, placa NJN – 3338 que era pilotada por Amauri Monteiro da Silva, o qual apesar de sofrer lesões corporais, manifestou desejo de não representa-lo criminalmente (fls. 20).

Na ocasião o denunciado conduzia veículo sob influência de álcool, sendo que, embora não tenha sido submetido ao teste de alcoolemia, apresentava visíveis sinais de embriagues, tais como, sonolência, olhos avermelhados, vômito, soluços, desordem nas vestes, hálito etílico e fala alterada, tendo este, na Delegacia, confessado ter ingerido bebida alcoólica, consistente em 04 (quatro) cervejas (fls. 16-IP)
– Id. 130299729, pp. 10-11.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, I, do CBT, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restrita de direito.

Nesta instancia recursal, a defesa pleiteia, o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Sem razão, contudo.

Conforme preceitua o artigo 61 do Código de Processo Penal, a prescrição, que é a causa de extinção da punibilidade, e matéria de ordem pública, deve ser declarada a qualquer tempo, até mesmo de ofício, como preliminar, sobrepondo-se às questões de mérito, inclusive à própria possibilidade de absolvição.

A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa adota como parâmetro a reprimenda aplicada na sentença transitada em julgado para acusação, conforme prevê o art. 110, §1°, do Código Penal,
in verbis:

Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1° A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A esse respeito, o STF editou a Súmula 146, na seguinte forma:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

No caso, verifica-se que a defesa aponta marco que não serve para contagem de prazo prescricional, atinente à data em que descumpriu as condições da suspensão condicional do processo, período em que o prazo prescricional teria voltado a correr.

Logo, emerge-se que o ponto da controvérsia consiste em definir
se

o curso do prazo prescricional é retomado no dia em que
foram

descumpridas as condições impostas.

Com
efeito
, não se discute, pois

é
pacífico

que “
a decisão que homologa a suspensão condicional do processo suspende tanto o processo quanto o curso da prescrição, nos termos do artigo 89, §§1° e 6°, da Lei 9.099/1995”
(STJ, AgRg nos EDcl no Resp 1820281/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019).

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, no caso de descumprimento das condições impostas, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – TERMOS DE CONTAGEM – DATAS DA HOMOLOGAÇÃO E DA DECISÃO REVOGATÓRIA – PERÍODO DESCONTADO – MARCOS INTERRUPTIVOS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. 1. A decisão que homologa a suspensão condicional do processo, suspende o curso da prescrição, nos termos do artigo 89, §§ 1º e 6º, da Lei 9.099/1995. 2. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo. 3. Em se tratando de condenação a pena privativa inferior a 01 ano, a prescrição se consuma em três anos (art. 109, VI, CP), pois ausente hipótese de redução à metade do prazo prescricional (art. 115, CP), de modo que, sendo os fatos datados de 7.10.14, impedindo contagem retroativa a data anterior ao recebimento da proemial (art. 110, 1º, CP), os marcos interruptivos são o recebimento da denúncia em 23.1.15 e a publicação da sentença condenatória em 6.9.19. 4. Ainda que subtraído o interstício temporal da suspensão condicional do processo, ou seja, da homologação do benefício em 08/06/2016 até a decisão revogatória em 14.3.2018, não transcorreu o prazo prescricional de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o que impede reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer das modalidades (retroativa ou superveniente). 5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões
. (TJMS. Apelação Criminal n.º 0005642-41.2014.8.12.0000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, Comarca de Aquidauana, 17.8.2020).

No caso em tela, o apelante foi condenado
à pena
de 6 meses de detenção, o que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

Dos autos, verifica-se que o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu em
2.6.2014
, com o recebimento da denúncia – Id. 130299729, p. 42.

Após, com a aceitação dos termos, ocorreu a suspensão condicional do processo em
8.10.2015
– Id. 130299729, p. 60, que retomou o seu curso em
19.7.2019
, após a
revogação
do aludido benefício.

Finalmente, em
20.1.2021
– Id. 130301663, pp. 1-8, sobreveio sentença condenatória, quando a prescrição sofreu nova interrupção, após a publicação da decisão supracitada.

Desse modo, entre o recebimento da denúncia até a suspensão do prazo prescricional decorreram
1 ano, 4 meses e 6 dias,
entre a data da revogação do benefício e a retomada do curso do prazo prescricional, até a data da publicação da sentença passaram-se
1 ano, 6 meses e 1 dia,
que, somados totalizam
2 anos, 10 meses e 7 dias.

Nesse contexto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de
3 anos,
conforme exigência contida no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022